Tribunal: TJBA
Processo: 8110162-68.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8110162-68.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ALINE KELY DA SILVA DOS SANTOS Advogado(s): EMANUELE DA SILVA SANTANA, EDGAR PEREIRA DE SANTANA JUNIOR APELADO: NU PAGAMENTOS S.A. Advogado(s):FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA VIA PIX. ALEGADO GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transferência via PIX realizada pela autora no valor de R$ 1.800,00, para suposta compra de produtos de beleza, frustrada por conduta de terceiro. A autora alegou falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira por não ter efetuado o bloqueio cautelar da quantia transferida, nos termos do art. 39-B da Resolução BCB nº 147/2021. Pleiteou o estorno do valor e indenização por dano moral. A sentença entendeu que não houve falha da instituição financeira, que agiu diligentemente ao instaurar o Mecanismo Especial de Devolução (MED) no mesmo dia, sendo a recuperação frustrada por ausência de saldo na conta de destino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira incorreu em falha na prestação do serviço ao deixar de bloquear cautelarmente os valores transferidos via PIX; e (ii) estabelecer se tal conduta enseja a responsabilização civil por danos materiais e morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A transferência foi realizada de forma voluntária e consciente pela autora, mediante uso de aplicativo bancário e autenticação com senha pessoal, sem qualquer evidência de fraude sistêmica ou violação de segurança do sistema da instituição financeira. 4. O bloqueio cautelar previsto no art. 39-B da Resolução BCB nº 147/2021 exige a presença de suspeita de fraude no momento da transação, o que não se verificou no caso, pois a autora apenas relatou o problema após a conclusão da operação. 5. A instituição financeira, ao instaurar prontamente o procedimento de Mecanismo Especial de Devolução (MED), agiu em conformidade com as diretrizes do Banco Central, sendo o insucesso do estorno decorrente de ausência de saldo na conta de destino circunstância alheia à sua atuação. 6. Não há falha na prestação do serviço quando a instituição financeira atua com diligência e adota as medidas previstas na regulamentação vigente, sendo incabível a responsabilização por conduta de terceiro fora do seu controle. 7. A inexistência de defeito na prestação do serviço, de dano moral efetivo e de nexo causal entre a conduta da instituição financeira e a perda patrimonial da autora afasta a configuração de responsabilidade civil objetiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de bloqueio cautelar de valores transferidos via PIX não configura falha na prestação de serviço quando não há, no momento da operação, suspeita objetiva de fraude. 2. A instauração tempestiva do Mecanismo Especial de Devolução (MED) pela instituição financeira, ainda que infrutífera, demonstra diligência e cumprimento do dever legal. 3. Não se configura dever de indenizar quando a perda patrimonial decorre de golpe praticado por terceiro, sem falha imputável à instituição financeira. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 147/2021, art. 39-B. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº. 8110162-68.2024.8.05.0001, em que figura como apelante ALINE KELY DA SILVA DOS SANTOS e apelada NU PAGAMENTOS S.A Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e o fazem pelas razões adiante expostas.